Tribunal: TJMT
Processo: 0012441-68.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012441-68.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EUGENIO MENEZES DE FARIAS (APELANTE), MARCELO DO CARMOS RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), NEREU NATT - CPF: 336.001.049-34 (VÍTIMA), RUI BARBOSA PORTO - CPF: 326.369.701-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), EUGENIO MENEZES DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
ABSOLVIÇÃO – 1. ATIPICIDADE
– LEGÍTIMA DEFESA – TESE NÃO COMPROVADA – ART. 156 DO CPP –

2. FURTO “DE USO” –
INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO FURTADO –
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO –
IMPROCEDÊNCIA
–
3.

RECURSO DESPROVIDO
EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A existência de provas, testemunhal e indiciária, de que o apelante e o comparsa subtraíram o veículo da vítima, autoriza sua condenação pela autoria do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP.

Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, cabendo à Defesa e não à Acusação, demonstrar a veracidade de álibi invocado pelo apelante, inclusive quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa;

2.
A inexistência de comprovação inequívoca da intenção de uso momentâneo da coisa subtrraída, impede o acolhimento da tese de furto “de uso”. Aliás, de acordo com os ensinamentos de
Luiz Regis Prado

“Há necessidade de que o agente efetue a devolução da
res
, justamente pela ausência do
animus sibi habendi
; logo, se a coisa é abandonada ou devolvida involuntariamente (...), a hipótese é de furto propriamente dito”
.
(PRADO, Luiz Regis.
Curso de direito penal brasileiro
. 13a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 885).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Marcelo do Carmo Ribeiro da Silva
,

contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime tipificado no
art. 155, § 4o, IV, do CP
, à pena de
2
anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por uma reprimenda restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais, e o pagamento de
20
dias-multa
(Id. 350009023).

Requereu, em suas razões recursais, a
absolvição

por
atipicidade da conduta
,

quer

seja mediante o reconhecimento da
Legítima Defesa
, quer seja pela aplicação do
Furto “de uso”
(Id. 35009032).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 35009033);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 36648953):

Sumário
: Acusado condenado nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos – Irresignação da Defesa – Busca a
absolvição
do réu por
atipicidade da conduta
, vez que uma
terceira pessoa
, que estava na companhia da vítima, se encontrava armada e
pretendia agredir o réu
e, por esse motivo, o acusado não teve outra saída senão subtrair o veículo para fugir, objetivando tão somente resguardar sua vida –
Subsidiariamente
, no caso de manutenção da condenação, almeja a
readequação da pena
para que seja fixada no mínimo legal e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos –
Em relação ao pedido de
absolvição: improcedência
– Autoria e materialidade delitivas amplamente evidenciadas –
Confissão judicial
do apelante em consonância com as demais provas dos autos e com a
palavra da vítima
e das
testemunhas
, inclusive das arroladas pela Defesa, em ambas as fases da persecução penal – Condenação que deve ser mantida –
Quanto à insurgência da
fixação da pena no mínimo legal e da substituição
da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos:
pelo
não conhecimento
dos pedidos
–
Juiz
a quo
deixou a pena final no mínimo previsto em lei, 02 anos, e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos –
Ausência de interesse recursal
– Sentença que deve ser mantida em todos os termos –
Pelo
conhecimento parcial
do recurso e, na parte em que for conhecida, pelo
desprovimento.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020